Tribunal: TJDFT
Processo: 0717506-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO RECANTO DAS EMAS. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INFRAÇÃO PENAL DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
I – De acordo com descrito no art. 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.
II - Considerando as circunstâncias da abordagem policial, a pequena quantidade de maconha (1,04g), a ausência de notícias da prática da traficância pelo autuado, aliadas ao fato de que o material esbranquiçado encontrado com ele resultou negativo para cocaína e que não foram encontrados qualquer outro elemento que pudesse indicar o delito de tráfico de entorpecentes, evidencia-se a inexistência de elementos suficientes para enquadrar a conduta no delito de tráfico de drogas.
III - Como os elementos colhidos nos autos indicam, em tese, somente o porte de drogas para consumo próprio, incabível o declínio da competência para a Vara de Entorpecentes, à míngua de indícios mínimos da mercancia ilícita de drogas.
IV - Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado - Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas.